Tribunal: TJSP
Processo: 0052078-44.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão e absolvição do peticionário, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Penas e regime inicial

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão e absolvição do peticionário, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Penas e regime inicial fechado que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0052078-44.2018.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é peticionário FILIPE
VIEIRA OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO,
CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44811
REVISÃO CRIMINAL No 0052078-44.2018.8.26.0000
COMARCA: OSASCO 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: FILIPE VIEIRA OLIVEIRA SILVA
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das
vítimas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão e
absolvição do peticionário, ao argumento de que a
condenação
é
contrária
à
evidência
dos
autos.
Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente
para embasar a condenação, nos moldes em que proferida.
Penas e regime inicial fechado que não comportam
alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por
FILIPE VIEIRA OLIVEIRA SILVA, arrazoado tecnicamente pelo
representante
da
Defensoria
Pública,
Dr.
Paulo
Sicilaino,
pretendendo a desconstituição do v. Acórdão da 16a Câmara de
Direito Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça, relatado pelo e.
Desembargador Otávio de Almeida Toledo (fls. 527 dos autos
originários em apenso), já transitado em julgado (fl. 626), que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo,
na íntegra, a r. sentença que condenou o réu, ora peticionário, à pena
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso mínimo, como incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por 06 (seis) vezes, na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.
Em síntese, busca a defesa técnica a desconstituição da
decisão condenatória e a consequente absolvição do revisionando por
falta de provas; subsidiariamente, busca o reconhecimento da
tentativa, o afastamento das três majorantes ou o aumento mínimo
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das causas de aumento (fls.
15/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento ou, se conhecido, pelo improvimento do pedido
revisional (fls. 32/35).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude
de defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Ora, insiste o peticionário em repetir as mesmas alegações
já refutadas na r. sentença e no v. Acórdão, pretendendo a
reavaliação das provas produzidas no processo, as quais serviram
como elementos de convicção para as decisões que o
responsabilizaram pelo crime de roubo majorado descrito na
denúncia.
No entanto, em que pese o esforço e a combatividade do
nobre defensor público, não há como acolher a pretensão absolutória,
uma vez que o acervo probatório é suficiente para embasar o édito
condenatório, inexistindo desconformidade entre as provas colhidas e
a verdade real.
Colhe-se dos autos que, no dia 22 de agosto de 2014, por
volta das 15:00 horas, no interior da clínica médica e dentária
localizada na Rua Antonio Agú, no 798, Centro, na Cidade e Comarca
de Osasco, o peticionário Filipe Vieira Oliveira Silva, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com Yuri Wagner da Silva
Barros (corréu) e com o adolescente Mateus Alves do Nascimento,
subtraiu, para si, mediante violência física e grave ameaça exercida
com emprego de suas facas e um simulacro de arma de fogo em face
de Márcia, Letícia, Sonia, Vicente Bruno Rodrigues Honorato, Juliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
4
do Espírito Santo, Thais Fernanda de Barros Beltrami, Amanda e
Guilherme, restringindo suas liberdades, aparelhos de telefone
celular, quantias em dinheiro e equipamentos eletrônicos, entre
outros bens, pertencentes às vítimas e a Clínica de Odontologia
Bitencourt.
Segundo o apurado, o peticionário e seus comparsas
ingressaram em consultório odontológico (depois de já terem roubado
outra clínica na cidade de São Paulo) e, valendo-se do fato de o
adolescente infrator ser paciente dali, depois da consulta o
peticionário sacou o simulacro de arma de fogo que trazia na mochila
e anunciou o assalto, ordenando que todos se deitassem no chão e
entregassem seus pertences, sendo certo que logo subtraíram o
aparelho de telefone celular do ofendido Vicente, o qual estava
aguardando por uma consulta. Ato contínuo, enquanto o corréu, que
portava uma faca, ficou em um dos cômodos com parte das vítimas, o
peticionário e o menor de idade, que também portava uma faca,
entraram nas salas em que estavam os dentistas afirmando que
sabiam que naquele local estava guardada a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais). Como não lograram localizara tal valor, os assaltantes
subtraíram, então, os aparelhos de telefone celular das vítimas Thais
e Amanda, a carteira do ofendido Guilherme contendo R$ 60,00
(sessenta reais), a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de
Amanda, além de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) que
estavam no caixa da clínica odontológica. Além disso, os increpados
também agrediram a vítima Guilherme, pensando que ele fosse
segurança do estabelecimento. Em seguida, ainda mantendo os
ofendidos sob o jugo de duas facas e do simulacro de arma de fogo,
os roubadores se dirigiram à clínica oftalmológica existente no
mesmo local, oportunidade em que anunciaram o assalto às pessoas
que lá estavam. Assim, os increpados ordenaram que todos ficassem
deitados no chão e entregassem seus bens, Na sequência, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
5
rapinantes entraram na sala em que estavam as vítimas Sônia e
Rodrigo e passaram a agredi-los, pensando que eles haviam
informado a polícia sobre os acontecimentos, bem como subtraíram
um aparelho de notebook, um telefone celular e a quantia de R$
185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em dinheiro, pertencentes ao
ofendido Rodrigo. Todavia, policiais civis e militares foram informados
acerca da prática do crime, oportunidade em que se dirigiram ao local
dos fatos e lograram deter o peticionário e seus comparsas, bem
como encontraram diversos objetos subtraídos das vítimas, sendo
que muitos deles já tinham sido colocados dentro de uma mochila.
Assim resumidos os fatos, anoto que a condenação
realmente se impunha. As provas são cabais e não deixam dúvida de
que o réu Filipe Vieira Oliveira Silva, ora peticionário, foi o autor do
crime mencionado na denúncia, conforme exaustivamente pontuado
no v. Acórdão (fls. 364/374 dos autos principais), do qual pedimos
vênia para colacionar o seguinte trecho:
(...)
“3. Não se há falar em insuficiência de provas.
Os réus e o menor Matheus, simulando atendimento
destecomo paciente, o qual já havia estado na clínica dias antes,
ingressaram no estabelecimento e, de posse de um simulacro de arma
de fogo e duas facas, anunciaram o assalto, vindo a subtrair bens
(como celulares, notebook, relógio e dinheiro) de cinco vítimas, além de
dinheiro da própria clínica, colocando-os numa mochila, sendo que
durante a empreitada criminosa agrediram fisicamente as vítimas
Guilherme, Sonia e Rodrigo. A polícia foi acionada e prendeu os réus
em flagrante, ainda dentro do estabelecimento. Segundo os policiais
Daniel, Michel e Gilmar, os réus e o menor confessaram o roubo, na
mochila por eles utilizada estavam os bens subtraídos e sob o balcão
as armas utilizadas no crime, tudo apreendido. O policial Michel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
6
repetiu em juízo a incriminação.
Estavam na clínica no momento do roubo as vítimas
Vicente, Thais, Amanda, Guilherme Marcia, Letícia, Juliana, Sonia e
Rodrigo. Tiveram bens subtraídos as vítimas Vicente, Thais, Amanda,
Guilherme, Rodrigo, bem ainda o próprio estabelecimento, de onde
foram subtraídos cerca de R$224,00.
Na fase policial, os réus foram reconhecidos pelas vítimas
Vicente, Thais, Amanda, Guilherme, Sonia, Rodrigo, Márcia, Letícia e
Juliana. Em juízo, os réus foram reconhecidos pelas vítimas Letícia,
Rodrigo, Amanda e Guilherme. Não puderam confirmar o
reconhecimento na fase policial, em razão do tempo transcorrido, as
vítimas Márcia e Sonia. As vítimas Juliana, Vicente e Thais, bem como
os policiais Daniel e Gilmar, não foram ouvidos em audiência, em face
da desistência de suas oitivas pelas partes.
Não bastassem as declarações das vítimas e dos policiais,
bem ainda a prisão dos réus em flagrante na posse dos bens
subtraídos e das armas utilizadas, os réus, que haviam permanecidos
silentes no auto de prisão em flagrante, confessaram em juízo a
autoria do crime.
O comparsa menor Matheus, ouvido apenas na fase policial,
confessou a autoria em companhia de YURI, aduzindo, todavia, que
FILIPE não tinha conhecimento de que praticariam o roubo.
Todavia, a versão em nada beneficia o recorrente FILIPE. A
uma, por tratar-se de exculpação absolutamente inverossímil e, a
duas, porque o próprio FILIPE, em juízo, confessou a autoria do roubo,
confissão esta que vem amplamente confirmada pela prova oral
produzida, inclusive nas palavras do próprio corréu YURI.
Plena a prova de autoria, correto o decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
7
4. Não tem lugar a desclassificação do crime para a forma
tentada, pouco importando que o crime ainda estivesse em andamento.
A consumação ocorreu no momento em que a res foi subtraída,
invertendo-se a posse.
(...)
Quando os policiais chegaram, os objetos já haviam sido
recolhidos pelos réus e colocados numa mochila, sendo esta
posteriormente apreendida quando da prisão em flagrante.
(...)
6. As majorantes igualmente restaram bem demonstradas
pela prova produzida.
As palavras das vítimas e testemunhas, bem ainda a
confissão dos réus dão conta da majorante do concurso de agentes.
Diferentemente do que sustenta a defesa de FILIPE, além
do simulacro de arma de fogo (laudo às fls. 210), foram apreendidas
também duas facas, periciadas conforme laudo de fls. 212/214. As
vítimas Guilherme, Amanda, Vicente, Sonia e Juliana atestam o uso de
faca pelos acusados, sendo que os policiais Daniel, Gilmar e Michel
afirmaram que referidas armas foram apreendidas quando da prisão
em flagrante dos acusados.
Sustenta a defesa do corréu YURI que ele não portava
arma, daí a exclusão, em relação a ele, desta majorante. Porém, além
da negativa vir desmentida pela prova oral, bem anotou a ilustre
Promotora de Justiça em suas contrarrazões, que “pouco importa qual
dos agentes empunhou a arma branca com o intuito de subjugar as
vítimas, quando está categoricamente comprovada sua utilização.
Trata-se, assim, de circunstância objetiva, comunicando-se a ambos os
apelantes, ainda que empunhada por um só deles” (fls. 487).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
8
A restrição da liberdade igualmente restou configurada, na
medida em que as vítimas foram mantidas em poder dos assaltantes
por tempo superior ao necessário à simples subtração dos bens, tanto
assim que as vítimas referem que foram obrigadas a permanecer de
joelhos e que seriam trancadas num quarto, isto depois que tiveram
seus bens subtraídos, fato a revelar que a manutenção das vítimas em
poder dos roubadores extrapolou o tempo necessário à consumação do
delito.
Portanto, correta a condenação por roubo triplamente
majorado, bem ainda o acréscimo delas decorrentes. Presentes três
causas de aumento para o roubo, correto o acréscimo de 5/12, pois a
conduta é evidentemente mais grave que aquela praticada com apenas
uma das circunstâncias majorantes, demandando sanção mais severa.
Não se trata de mera aplicação matemática proporcional, mas do
reconhecimento da maior gravidade que o triplo majorado tem como
ínsita” (cf. fls. 520/524).
Como se constata, infere-se do caderno processual que os
relatos das vítimas são firmes e plenamente convincentes, estando
em perfeita harmonia com o restante do conjunto probatório.
Nessa
quadra
de
considerações,
é indubitável a
responsabilidade do peticionário pelo crime pelo qual se viu
condenado, não havendo que se falar em condenação contrária à
evidência dos autos. Além disso, mas não menos importante, importa
considerar que, em sede revisional, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao peticionário demonstrar, incontestavelmente, a injustiça
da decisão revidenda, de nada lhe valendo, para a desconstituição da
coisa julgada, invocar a existência de mera dúvida probatória, que, é
bom que se frise, inexiste no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
9
A pena foi devidamente individualizada e justificada, não
comportando reparo, até porque já revista e mantida em sede de
apelação.
As básicas foram fixadas nos patamares mínimos legais e,
na sequência, não foram consideradas circunstâncias agravantes ou
atenuantes. Por fim, houve majoração das sanções na fração de 5/12
(cinco doze avos) pela configuração de três causas de aumento de
pena, após o que houve novo aumento das penas na fração de 1/3
(um terço) pelo concurso formal, resultando na pena definitiva de 07
(sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no piso mínimo,
calculados na forma do artigo 72 do CP, o que não merece censura,
em que pese a irresignação defensiva.
É relevante consignar, neste ponto, que um roubo
cometido com uma causa de aumento não é igual a um assalto
praticado com duas ou mais majorantes, devendo, portanto, nesta
última situação, ser apenado com maior rigor, sob pena de
inobservância do princípio isonômico, bem assim da mais adequada
individualização da pena em cada caso concreto, mesmo porque,
nesse caso, é maior a reprovabilidade da conduta do agente. A
propósito, atentando para caso igual ao ora sob exame, quando do
julgamento da Revisão Criminal no 0263096-25.2011.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em 7/3/2013, da qual foi Relator o eminente
Des. Penteado Navarro, este C. 5o Grupo de Direito Criminal deixou
consignado:
“(...)
na
aplicação
concreta
das
penas,
o
magistrado deve analisar todos os seus aspectos para uma
verdadeira individualização, nos termos do art. 5o, inc. XLVI,
da Constituição da República. Conforme o eminente Ministro
José Celso de Mello Filho, a exigência da individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
10
pena “é de índole constitucional” (cf. Constituição Federal
Anotada,
2a
ed.,
Saraiva,
1986,
pág.
447,
verbete:
individualização da pena). Não discrepa o eminente Professor
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (vide Curso de Direito
Constitucional, 18a ed., Saraiva, 1990, págs. 262-3). Daí a
oportuna explicação de Weber Martins Batista, para quem,
afastando a aplicação das circunstâncias judiciais e legais,
resta: “tal como ocorre com relação às demais causas de
aumento e de diminuição, considerar as circunstâncias das
qualificadoras, em si mesmas. Nesse caso, parece lógico
concluir que o aumento deverá ser feito na razão direta do
número e gravidade das qualificadoras” (cf. ob. cit., cap.
XLI, no 8, pág. 404, grifei). Em outras palavras, com maior
rigor técnico, “No que diz respeito ao concurso de causas de
aumento de pena, variando a fixação deste de um terço a metade
e havendo duas causas concorrentes - como sucede no caso -,
há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do
agente, razão porque se me afigura mais correta a corrente
doutrinária que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para
fixação do aumento. Essa interpretação, que indubitavelmente é
mais consentânea com a realidade, e que tem vantagem de não
modificar a natureza mesma da circunstância de agravamento da
pena não viola o disposto no parágrafo único do art. 68 do
Código Penal, que outorga ao juiz uma faculdade quanto à
limitação a um só aumento, se se tratar de concurso de causas
de aumento previstas na parte especial” (STF, 1a Turma, HC
70.900-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 06/05/94, pág.
10.489, ou RTJ, 157/138). Neste sentir, podemos citar outros
precedentes (cf., p. ex., RT, 678/337, 710/297, 733/727,
734/673, 737/692 e 758/534; RJDTACrimSP, 13/134, 15/128-159,
16/151,
17/128-137,
18/130,
24/314,
25/288,
27/165-167,
28/180-198,
29/169,
30/245-250,
32/222-320,
33/321-316,
34/282-287, 35/290, 36/116-304, 37/273- 277, 38/111, 39/261 e
40/205-209; RTJE, 98/247). Especificamente, para o caso de
aumento no percentual de três oitavos, podem ser invocados
vários outros arestos (RJDTACrimSP, 36/305, 39/261 e 40/209)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052078-44.2018.8.26.0000 -Voto no
11
Logo, fica rejeitado o pleito subsidiário de aumento mínimo pela
existência de três majorantes, nem mesmo invocando o entendimento
constante na Súmula no 443 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, anoto que a gravidade do crime,
informadas pelas circunstâncias dos fatos, bem esclarecidas nos
autos, recomendam a manutenção da fixação do regime inicial
fechado, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal
conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código
Penal).
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)